Tribunal: TJBA
Processo: 8046085-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046085-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA
PROPTER PERSONAM
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8046085-21.2022.8.05.0001
, em que é apelante
FABIO SILVA DOS SANTOS
e em que é apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça